Tribunal: TJDFT
Processo: 0744807-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Direito tributário. Apelação cível. Homologação de inventário. Condicionamento da partilha ao pagamento de impostos. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que homologou o esboço de partilha em arrolamento sumário, sem condicionar a expedição dos formais ao pagamento dos débitos tributários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de quitação do débito tributário para expedição do formal de partilha.
III. Razões de decidir
3. O art. 192 do Código Tributário Nacional prevê que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas.
4. A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.074 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.
5. A existência de débitos tributários e parcelamento administrativo foi verificada nos autos, sendo indispensável a prévia quitação do débito para a expedição do formal de partilha.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido para condicionar a expedição do formal de partilha à comprovação da quitação dos débitos incidentes sobre o espólio, salvo o ITCMD.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192; CPC/2015, art. 659, § 2o; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1.074 do Superior Tribunal de Justiça; TJDFT; Acórdão 1817468, 0738392-93.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024; Acórdão 1924451, 0704979-20.2022.8.07.0002, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.